Tribunal: CARF
Processo: 13855.003116/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.003116/2010-71
ACÓRDÃO
9202-011.794 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LUISA LEIA JACINTHO PUCCI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas,
mormente a respeito da legislação utilizada para efetuar o lançamento,
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
Tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto
probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a
interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte. Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal (relatora), que
conhecia. Designado como redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Redator designado
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.794 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.003116/2010-71
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário no 2402-012.612 (fls. 850 a 857), e que foi admitido pela Presidência da 2a
Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: critério para se considerar comprovada a
origem de depósito, para fins de aplicação da norma de tributação específica.
Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que
interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
[...]
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
AJUSTE.
Comprovado nos autos que parte dos valores tributados a título de rendimentos
da atividade rural decorrem de transferências de recursos entre contas correntes
de titularidade do cônjuge da contribuinte ou de pagamento de mútuo, impõe-se
ajustar o lançamento aos parâmetros correspondentes.
A decisão foi resumida nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Cientificada do acórdão em 08/04/2024, a contribuinte interpôs, em 22/04/2024,
tempestivamente, o Recurso Especial às fls. 867 a 873, mediante o qual visa rediscutir a matéria:
critério para se considerar comprovada a origem de depósito, para fins de aplicação da norma de
tributação específica.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.794 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.003116/2010-71
3
A recorrente indicou como paradigma o acórdão no 2201-010.639, o qual consta do
sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do recurso não havia sido reformado,
colacionou trechos dos acórdãos contrapostos e assim se pronunciou:
Recorrido
Voto
A autoridade autuante, mesmo sem a comprovação da efetiva percepção das
receitas da atividade rural em datas e valores coincidentes com a dos
depósitos/créditos, acolheu as justificativas da contribuinte e seu cônjuge de que
os depósitos bancários relacionados às fls. 37/55 eram decorrentes,
exclusivamente, de receitas da referida atividade, assim, considerou a diferença
entre os depósitos/créditos bancários e as receitas e prejuízos declarados como
receita omitida da atividade rural.
Paradigma no 2201-010.639
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Voto
Afirma a Fiscalização que a Contribuinte não comprovou a origem de todos os
créditos em suas contas correntes, com documentação hábil e idônea, tendo
informado que os valores não comprovados referiam-se a créditos oriundos da
atividade rural e eram relativos a vendas antecipadas ou complementos de
preços, sem, contudo, apresentar nenhum documento comprovando tais fatos.
Dessa forma, o autuante considerou que os valores não comprovados constituíam
rendimentos omissos da atividade rural, tendo apurado o resultado tributável da
atividade rural utilizando o método escolhido pela contribuinte, isto é, receitas
menos despesas, acrescentando os rendimentos omissos e deduzindo os
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.794 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.003116/2010-71
4
prejuízos.
[...]
Entendo que a autoridade fiscal se equivocou na apuração da base tributável, pois
ele misturou a tributação de depósitos bancários, com base no art. 42 da Lei no
9.430/96, com a tributação específica da atividade rural. Ele utilizou-se de uma
presunção inexistente em lei, qual seja, a de tributar como omissão de
rendimentos da atividade rural a diferença entre os totais de créditos em contas
não comprovados menos as receitas declaradas daquela atividade.
Esse procedimento, além de não ter previsão legal, provocou confusão no
entendimento da autuação pelo Contribuinte, cerceando o seu direito de defesa.
A falta de descrição adequada dos fatos, bem como a imprecisa indicação da
subsunção do fato à norma tributária, constitui óbice ao direito de defesa do
autuado.
[...]
Consoante § 2o do dispositivo acima, os valores cuja origem houver sido
comprovada deverão se submeter às normas de tributação específicas previstas
na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos. Nesse caso,
somente deveriam ser submetidos à tributação da atividade rural aqueles créditos
que foram efetivamente comprovados como rendimentos daquela atividade.
O que fez a autoridade fiscal foi tributar como rendimentos da atividade rural a
diferença entre o total de créditos das contas bancárias e os valores declarados,
sem fundamentação legal que o ampare. Os valores não comprovados pelo
Contribuinte somente poderiam ser submetidos à tributação com base no caput
do art. 42 da Lei no 9.430/96, pelo qual existe uma presunção em favor do Fisco,
que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de rendimentos,
cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Divergência
Dessa maneira, denota-se que o referido julgador entende por certo a presunção
de atividade rural por haver demais rendimentos declarados na referida atividade,
somado ao fato de deixar de se comprovar a origem dos depósitos.
No sentido oposto, colaciona-se Acórdão Paradigma no 2201-010.639 – 2a Seção
de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
[...]
Pois o próprio Acórdão paradigma (Acórdão no 2201-010.639 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária) apresenta o apontamento de que
não é possível essa presunção de pronto, cabendo ao Fisco comprovar que tal
omissão dos rendimentos são oriundos da atividade rural, como segue o voto
condutor (fls. 524/525 e 526 do Acórdão Paradigma anexo):
[...]
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.794 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.003116/2010-71
5
Com efeito, verifica-se que a recorrente logrou demonstrar a divergência suscitada:
em ambos os casos a omissão de rendimentos da atividade rural foi apurada a partir de depósitos
bancários e com base na informação dos contribuintes, no curso da ação fiscal, no sentido de que
todos os rendimentos seriam provenientes da atividade rural. Ocorre que, no caso do recorrido, o
colegiado entendeu ser suficiente a declaração dos interessados e manteve o lançamento, ao
passo que, no caso do paradigma, considerou-se a declaração dos interessados insuficiente para
se tributar os valores como omissão de rendimentos da atividade rural, pois que entendeu-se
tratar-se de falta de comprovação de origem e, portanto, caso de tributação com base no caput do
art. 42 da Lei no 9.430/96.
Trata-se, portanto, de hipóteses fáticas similares, porém com conclusões opostas,
configurando, assim, a divergência jurisprudencial.
Destarte, o apelo merece seguimento à instância especial.
É relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
 CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Passemos a análise da matéria acolhida no despacho de admissibilidade. Para este
item, foi indicado como paradigma o Acórdão 2201-010.639.
Quanto ao recorrido, temos que o lançamento decorre de omissão de rendimentos
da atividade rural explorada em condomínio, nos anos-calendário de 2005 a 2007, apurada com
base em depósitos efetuados em diversas contas correntes em confronto com os rendimentos
declarados pela contribuinte e demais condôminos, conforme percentuais informados pelo
cônjuge - Sr. Milton Cerqueira Pucci – (fls. 28) e confirmados pela interessada em atendimento ao
Termo de Início de Diligência e Intimação. A autuação baseou-se na declaração da própria
interessada e seu cônjuge, que admitiram expressamente que a movimentação referente ao
Termo de Intimação no 03, relacionadas às fls.37/55, tratava-se exclusivamente de atividade rural,
cabendo, portanto, à litigante provar a existência de eventuais inconsistências.
A autoridade fiscal, acolheu diversos pedidos e mesmo sem a comprovação da
efetiva percepção das receitas da atividade rural em datas e valores coincidentes com a dos
depósitos/créditos, acolheu as justificativas da contribuinte e seu cônjuge de que os depósitos
bancários relacionados às fls. 37/55 eram decorrentes, exclusivamente, de receitas da referida
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.794 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.003116/2010-71
6
atividade, assim, considerou a diferença entre os depósitos/créditos bancários e as receitas e
prejuízos declarados como receita omitida da atividade rural. Assim, manteve parte do
lançamento, especialmente quanto a omissão de receitas advindas da atividade rural pelos
motivos expostos.
No caso do paradigma, verifica-se que a autuação se deu em virtude da infração de
“Omissão de Rendimentos da Atividade Rural”, decorrente da comparação entre os valores
creditados nas contas bancárias da Fiscalizada e os rendimentos declarados nos anos-calendário
2006 e 2007, objeto da autuação, intimando a Contribuinte a comprovar, com documentação
hábil e idônea, e coincidentes em datas e valores, a origem dos recursos creditados.
Afirma a Fiscalização que a Contribuinte não comprovou a origem de todos os
créditos em suas contas correntes, com documentação hábil e idônea, tendo informado que os
valores não comprovados se referiam a créditos oriundos da atividade rural e eram relativos a
vendas antecipadas ou complementos de preços, sem, contudo, apresentar nenhum documento
comprovando tais fatos.
Dessa forma, o autuante considerou que os valores não comprovados constituíam
rendimentos omissos da atividade rural, tendo apurado o resultado tributável da atividade rural
utilizando o método escolhido pela contribuinte, isto é, receitas menos despesas, acrescentando
os rendimentos omissos e deduzindo os prejuízos.
Da leitura do relatórios dos arestos, verifica-se que as partes envolvidas são as
mesmas. São condôminos das mesmas propriedades, e os fatos que ensejaram os lançamentos
são similares.
Neste espeque, me parece viável reconhecer divergência necessária a admissão do
manejo: em ambos os casos a omissão de rendimentos da atividade rural foi apurada a partir de
depósitos bancários e com base na informação dos contribuintes, no curso da ação fiscal, no
sentido de que todos os rendimentos seriam provenientes da atividade rural.
No caso do recorrido, o colegiado entendeu ser suficiente a declaração dos
interessados e manteve o lançamento, ao passo que, no caso do paradigma, considerou-se a
declaração dos interessados insuficiente para se tributar os valores como omissão de rendimentos
da atividade rural, pois que entendeu-se tratar-se de falta de comprovação de origem e, portanto,
caso de tributação com base no caput do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Assim, chancelo entendimento exarado no despacho e conheço do recurso especial
ora em apreço.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER o recurso especial do contribuinte.
(assinado digitalmente)
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.794 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.003116/2010-71
7
Fernanda Melo Leal – Relatora

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, redator designado
Em que pese os lógicos argumentos expostos pela Ilustre Relatora em seu voto, com
a devida vênia, ouso dela discordar em relação ao conhecimento da matéria “critério para se
considerar comprovada a origem de depósito, para fins de aplicação da norma de tributação
específica”.
Isto porque uma análise mais detida dos casos postos em comparação permite
concluir que o paradigma possui contexto fático distinto do presente processo, o que,
consequentemente, não permite o conhecimento do recurso especial ora manejado.
Conforme extrai-se do relatório contido no acórdão paradigma, o referido caso foi
embasado no art. 42 da Lei no 9.430/96; ou seja, o lançamento foi efetuado com base na
presunção legal do citado dispositivo. Porém, mesmo diante de situação que permitia o
lançamento com base na presunção legal do art. 42, a autoridade fiscal resolveu efetuar o
lançamento mediante uma modalidade de presunção não prevista em lei, na qual considerou que
os depósitos, mesmo sem origem comprovada, seriam, por presunção legal, rendimentos omitidos
da atividade rural. Assim, submeteu o montante dos depósitos investigados à sistemática de
apuração dos rendimentos de atividade rural. Cito trechos do paradigma:
Relatório
(...)
Reproduzo a seguir o relatório da decisão recorrida, que bem descreve os fatos
ocorridos até aquela decisão:
Assim, com amparo no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996 e artigo 849 do
RIR, de 1999, os depósitos, cuja origem não foi comprovada, foram
considerados, por presunção legal, rendimentos omitidos da atividade
rural, tendo sido respeitada a mesma proporção na exploração da atividade
rural, ou seja, de 25% para as contas Sicob Coocapec (no 411-1) e Sicob
Credcoonai (nos 3.547-5 e 3.595-5), e de 50% para as contas Sicob
Credcoonai (no 6.075-5) e Banco Itaú (no 60.140-4).
Considerando que a contribuinte apurou em suas declarações de ajuste
anual os resultados da atividade rural pelo método das receitas menos
despesas, obtendo prejuízos de R$1.791,12 e R$25.673,72, nos anos-
calendário de 2006 e 2007, respectivamente, a autoridade fiscal apurou o
resultado tributável da atividade rural utilizando o método escolhido pela
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.794 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.003116/2010-71
8
contribuinte, isto é, receitas menos despesas, acrescentando os
rendimentos omissos e deduzindo os prejuízos.
Desta forma, foram considerados como rendimentos omitidos da atividade
rural os seguintes resultados:
Descrição

2006
2007
Rendimentos Omitidos da Atividade Rural
350.065,22
243.384,30
Prejuízos da Atividade Rural

1.791,12
25.673,72
Resultados Tributáveis Lançados

348.274,10
217.710,58
(...)
Voto
(...)
MÉRITO
(...)
Verifica-se que a autuação deu-se em virtude da infração de “Omissão de
Rendimentos da Atividade Rural” (fls. 2/9).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/15), a autoridade fiscal efetuou
uma comparação entre os valores creditados nas contas bancárias da Fiscalizada e
os rendimentos declarados nos anos-calendário 2006 e 2007, objeto da autuação,
intimando a Contribuinte a comprovar, com documentação hábil e idônea, e
coincidentes em datas e valores, a origem dos recursos creditados.
Afirma a Fiscalização que a Contribuinte não comprovou a origem de todos os
créditos em suas contas correntes, com documentação hábil e idônea, tendo
informado que os valores não comprovados referiam-se a créditos oriundos da
atividade rural e eram relativos a vendas antecipadas ou complementos de
preços, sem, contudo, apresentar nenhum documento comprovando tais fatos.
Dessa forma, o autuante considerou que os valores não comprovados constituíam
rendimentos omissos da atividade rural, tendo apurado o resultado tributável da
atividade rural utilizando o método escolhido pela contribuinte, isto é, receitas
menos despesas, acrescentando os rendimentos omissos e deduzindo os
prejuízos.
Assim se manifestou a autoridade fiscal (fls. 13/14):
(...)
3 - INFRAÇÃO APURADA - Omissão de Rendimentos da Atividade Rural - A
contribuinte não comprovou a origem de todos os créditos em contas
correntes, utilizadas para a movimentação financeira da sua atividade rural,
com documentação hábil e idônea. Intimada, informou que estes créditos
não comprovados referem-se créditos oriundos da atividade rural relativas
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.794 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.003116/2010-71
9
a vendas antecipadas ou complementos de preços, entretanto, não
apresentou nenhum documento comprovando tais fatos. Os depósitos
bancários cujo titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente
intimado,
não
comprovar
a
origem,
mediante
documentação hábil e idônea, tornam-se sujeitos à tributação, por
presunção legal de omissão de rendimentos, de acordo com o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996 e art. 849 do RIR/1999. Foram obedecidos os
percentuais de exploração da atividade rural na participação nas contas
bancárias. Assim sendo, presumimos que estes valores não comprovados
são rendimentos omitidos da atividade rural.
(...)
Entendo que a autoridade fiscal se equivocou na apuração da base tributável, pois
ele misturou a tributação de depósitos bancários, com base no art. 42 da Lei no
9.430/96, com a tributação específica da atividade rural. Ele utilizou-se de uma
presunção inexistente em lei, qual seja, a de tributar como omissão de
rendimentos da atividade rural a diferença entre os totais de créditos em contas
não comprovados menos as receitas declaradas daquela atividade.
Esse procedimento, além de não ter previsão legal, provocou confusão no
entendimento da autuação pelo Contribuinte, cerceando o seu direito de defesa.
A falta de descrição adequada dos fatos, bem como a imprecisa indicação da
subsunção do fato à norma tributária, constituem óbice ao direito de defesa do
autuado.
A Lei no 9.430/96 assim dispõe sobre a presunção de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários com origem não comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou
jurídica,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Consoante § 2o do dispositivo acima, os valores cuja origem houver sido
comprovada deverão se submeter às normas de tributação específicas previstas
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.794 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.003116/2010-71
10
na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos. Nesse caso,
somente deveriam ser submetidos à tributação da atividade rural aqueles créditos
que foram efetivamente comprovados como rendimentos daquela atividade.
O que fez a autoridade fiscal foi tributar como rendimentos da atividade rural a
diferença entre o total de créditos das contas bancárias e os valores declarados,
sem fundamentação legal que o ampare. Os valores não comprovados pelo
Contribuinte somente poderiam ser submetidos à tributação com base no caput
do art. 42 da Lei no 9.430/96, pelo qual existe uma presunção em favor do Fisco,
que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de rendimentos,
cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Desse modo, concluo pelo cancelamento do lançamento fiscal.
Em suma, a conclusão do paradigma foi no sentido de que não existe presunção
legal que autorize considerar, automaticamente, os depósitos sem origem comprovada como
rendimentos da atividade rural. Para que os depósitos investigados sejam considerados como
rendimentos da atividade rural, é necessário comprovar a origem do valor, conforme dispõe o art.
42, §2o, da Lei no 9.430/96, para, somente assim, submeter o montante apurado às normas de
tributação específicas.
Em razão do exposto, a turma paradigmática concluiu por cancelar o lançamento.
Em sentido diverso do anteriormente exposto, o acórdão recorrido não teceu
qualquer consideração acerca do art. 42 da Lei no 9.430/96. Diferentemente, no paradigma
invocado, a aplicação do referido dispositivo constituiu fundamento essencial para o
cancelamento do lançamento, caracterizando-se, assim, como elemento central da decisão
paradigmática.
No presente caso, a autoridade fiscal entendeu que os depósitos foram
comprovados como de origem rural e, simplesmente, promoveu a tributação específica. No
paradigma, a autoridade lançadora presumiu que os depósitos seriam rendimentos da atividade
rural com base no art. 42 da Lei no 9.430/96 e submeteu o montante apurado à norma de
tributação específica, ou seja, criou uma presunção inexistente em lei.
O auto de infração de fls. 02/10 não faz qualquer referência ao art. 42 da Lei no
9.430/96, evidenciando que o fiscal considerou como comprovadas as origens e submeteu o
montante à sistemática de apuração da atividade rural, com enquadramento apenas na legislação
do Imposto de Renda aplicável ao resultado dessa atividade.
Por outro lado, no caso paradigma, como exposto, a autoridade fiscal citou
expressamente o art. 42 da Lei no 9.430/96 como fundamento para o lançamento, pois entendeu
como não comprovadas as origens; ainda assim, submeteu o montante à sistemática de apuração
específica da atividade rural. Este foi o ponto que convenceu a turma paradigmática a cancelar o
lançamento, pois observado que a autoridade fiscal “misturou a tributação de depósitos bancários,
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.794 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.003116/2010-71
11
com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, com a tributação específica da atividade rural”, se valendo
de “uma presunção inexistente em lei”.
Por esta razão, verifica-se contexto fático distinto entre os casos, mormente a
respeito da legislação utilizada para efetuar o lançamento, já que o presente caso não é embasado
no art. 42 da Lei no 9.430/96, o que afasta a possibilidade de conhecimento do recurso especial.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação
diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido, pois não se pode afirmar que a turma paradigmática, se estivesse
diante do caso dos autos (em que o lançamento não foi embasado no art. 42 da Lei no 9.430/96),
teria concluído de forma diversa do que decidiu a Turma recorrida.
Assim, com a devida vênia, tratando-se de distinção fática relevante, não se pode
falar em interpretação divergente da legislação, razão pela qual entendo pelo não conhecimento
do recurso especial

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte,
conforme razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 919
DF CARF MF
Original